Tribunal: STF
Processo: ARE 1366285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A MAGISTRADO FEDERAL. DESLOCAMENTO PARA SEÇÃO JUDICIÁRIA DIVERSA DAQUELA DE SUA LOTAÇÃO INICIAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso II, 37, caput e inciso XIII, 93, caput, 96, inciso II, alínea b, 102, inciso I, e 129, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    1. Trata-se de recurso interposto pela União em face de sentença que deterinou o pagamento à parte autora de ajuda de custo em razão de deslocamento da sede de sua lotação originária para outra, em Seção Judiciária diversa.



    2. Quanto à preliminar de incompetência do JEF, sem razão a União. O objeto do processo, pagamento de ajuda de custo a magistrado federal designado para prestar serviço após o término do curso de formação em localidade diversa é assunto que diz respeito a uma parcela específica de magistrados. Portanto, a discussão travada nestes autos não envolve ofensa a interesses diretos de toda a magistratura, o que afasta a competência do STF para tratar do tema aqui debatido.



    (...)



    3. A questão posta nos autos foi devidamente tratada na senteça recorrida. Com efeito, tanto a Lei Complementar n. 35/79, em seu art. 65, I, quanto a Lei n. 8.112/90, em seus artigos 53 a 57, instituem o direito ao recebimento de verba indenizatória a título de ajuda de custo para despesas de transporte e mudança dos servidores sem estabelecer qualquer limitação temporal para seu recebimento, bastando tão somente o deslocamento com exercício permanente em outra sede, o que no caso dos magistrados ocorre sempre no interesse público ante a inamovibilidade prevista constitucionalmente. Desse modo, não encontra amparo legal qualquer tentativa de estabelecer requisito não previsto em lei com a finalidade de restringir o exercício de direito, seja temporal, seja relacionado à participação em curso de formação.



    4. No caso dos autos o autor teve sua lotação inicial definida no Distrito Federal pelo Ato nº 165, de 22 de fevereiro de 2017 e, tempos depois, designado para atuar na Seção Judiciária do Pará pelo Ato nº 234, de 16 de março de 2017, ambos do Exmo. Desembargador Federal Presidente do eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Nesse sentido, efetuada a remoção por interesse da administração para sede diversa da lotação inicial a ajuda de custo é medida que se impõe, nos termos da legislação acima citada.



    5. Por fim, não merece acolhida o pedido de sobrestamento do feito manejado pela União, vez que o objeto da presente demanda não guarda qualquer relação com a extensão de direitos e vantagens aos magistrados com base na isonomia entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público, mas tão somente de direito previsto expressamente na Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979 (LOMAN), como acima demonstrado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente